Tribunal: TJDFT
Processo: 0706064-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706064-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MICROHARD INFORMATICA LTDA - ME AGRAVADO: CAJARI ACQUAPLAY EMPREENDIMENTO E ECOTURISMO LTDA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MICROHARD INFORMÁTICA LTDA – ME contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga pela qual, em cumprimento de sentença (autos 0704848-69.2018.8.07.0007), indeferida a sucessão processual de CAJARI ACQUAPLAY EMPREENDIMENTO E ECOTURISMO LTDA (agravada) pelos antigos sócios (decisão de ID114184255, autos originários). Sem pedido liminar, o recurso foi recebido no efeito devolutivo pela decisão de ID33081004. Compulsando o andamento eletrônico do recurso, verifica-se informação de que decorrido “o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte AGRAVANTE: MICROHARD INFORMATICA LTDA - ME quanto à decisão de ID 33081004” (certidão de ID33931742). Não consta informação acerca de apresentação ou não de contrarrazões ao agravo de instrumento pela agravada CAJARI ACQUAPLAY EMPREENDIMENTO E ECOTURISMO LTDA. Por tal razão, remeto os autos à Secretaria para que certifique a intimação da agravada CAJARI ACQUAPLAY EMPREENDIMENTO E ECOTURISMO LTDA, destacando se houve ou não apresentação de contrarrazões ao presente agravo de instrumento. Após, retornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora